Tribunal: TJDFT
Processo: 0746922-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746922-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: WANDERLUCIO DE REZENDE D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLUCIO DE RESENDE contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos dos embargos de terceiro no 0706725-40.2020.8.07.0018 (opostos pelo agravante em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP), indeferiu pleito liminar de sustação de ordem de despejo e reintegração de posse do imóvel situado na Gleba 01 do Setor Habitacional Jóquei Clube, conforme determinação do juízo a quo no bojo dos autos do cumprimento de sentença no 0008628-77.1998.8.07.0001. Recurso inicialmente distribuído à 8a Turma Cível sob relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro Rosa, deferido efeito suspensivo para determinar “a expedição de mandado de manutenção de posse do agravante, com sustação da ordem de reintegração” (ID 20917007). COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 21157888). TERRACAP apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, reiterando as razões contidas no agravo interno e pugnando pelo não provimento do recurso (ID 21157901,). Na sequência, sobreveio o despacho do Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa no sentido de determinar, com base no art. 81 do RITJDFT, a redistribuição dos autos à 5a Turma Cível sob os seguintes fundamentos: este Colegiado apreciou os “agravos de instrumentos nos 2014.00.2.003735-8 e 2016.00.2.007425-3, interpostos contra decisões proferidas nos autos no 0008628-77.1998.8.07.0001”; e o agravo de instrumento em epígrafe foi interposto contra decisão proferida nos embargos de terceiros no 0706725-40.2020.8.07.0018, sendo estes manejados pelo embargante em razão de decisão lavrada nos autos no 0008628-77.1998.8.07.0001, que se encontra em fase de cumprimento de sentença”. E verifico que, antes de analisar competência deste colegiado para julgamento do presente recurso, prudente seu encaminhamento ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que, nos termos dos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição Federal, e dos artigos 176, caput e 178, incisos I e III do Código de Processo Civil, manifeste-se nos autos caso entenda necessário. O pano de fundo da controvérsia a que se refere o agravante nos presentes autos é discutido em pelo menos quatro processos neste Tribunal de Justiça: 1) ação de resolução de doação, cumulada com cancelamento de registro/matrícula e restituição da área doada no 0008628-77.1998.8.07.0001, ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP em face de JOCKEY CLUB DE BRASILIA em 13.8.1998, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, na qual determinada a reintegração de posse e retirada de aproximadamente 120 (cento e vinte) pessoas que habitam a área controvertida; 2) embargos de terceiro no 0706542-69.2020.8.07.0018, opostos por JOSE RUBENS BRITO LADISLAU E OUTROS em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP em 02.10.2020, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e rejeitados por sentença proferida em 9.4.2020; 3) embargos de terceiro no 0706529-70.2020.8.07.0018, opostos por IRACEMA MARIA DURÃO MOREIRA em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP em 02.10.2020, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que originou o agravo de instrumento no 0706631-15.2021.8.07.0000, distribuído à 5a Turma Cível em 4.3.2021, relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, no qual indeferido pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, recurso ainda não definitivamente julgado; e 4) embargos de terceiro no 0706725-40.2020.8.07.0018, opostos por WANDERLUCIO DE RESENDE em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP em 13.10.2020, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que originou o presente agravo de instrumento no 0746922-91.2020.8.07.0000, distribuído inicialmente à 8a Turma Cível em 26.10.2020, relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro Rosa, no qual deferido pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Como se vê, não obstante se tratar de ordem de despejo determinada em cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado, dada a complexidade da matéria e a evidência de questão jurídica referente a direitos transindividuais de natureza coletiva de relevante caráter social (despejo coletivo a ser efetivado em período em que vigente estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19), pontos que, em tese, demandam a atenção ministerial nos termos dos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição Federal, e dos artigos 176, caput e 178, incisos I e III do Código de Processo Civil. Vale frisar: “O que determina a intimação do Ministério Público em todas as hipóteses do artigo em comento [art.178] é o interesse público primário (o bem comum)”. (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 6a edição, rev. ampl. – São Paulo: Thomson Reuters – Brasil, 2020, p.331). Ademais, há que se considerar o teor da Recomendação 90 do Conselho Nacional de Justiça, que “recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”, e pelo art. 2o, inciso I da Lei Distrital 6.657/2020, que estabelece a “proibição de remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional”. Forte em tais argumentos, encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora